Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-40.2024.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS EM CRIPTOMOEDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORRÉUS REJEITADA - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM FAZEREM OS RÉUS PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA, NOS TERMOS DO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS EM CRIPTOMOEDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORRÉUS REJEITADA - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM FAZEREM OS RÉUS PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO CDC - ATIVIDADES DA EMPRESA CONTRATADA SUSPENSAS EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL DECORRENTE DE OPERAÇÃO INVESTIGATIVA DE CONDUTAS FRAUDULENTAS POR PARTE DOS RÉUS COM RELAÇÃO À DESTINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RECEBIDOS - DEVER DE INDENIZAR CORRETAMENTE RECONHECIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – REDUÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.